Tribunal: TJDFT
Processo: 0753157-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753157-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRA CARLA SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: EUFLAUSINO SANTOS DAS CHAGAS D E C I S Ã O Conforme noticia a agravante e a certidão de ID 22446814, cuida-se de processo que foi duplicado, sendo gerado, ainda, o Agravo de Instrumento n. 0753155-07.2020.8.07.0000, também distribuído a minha relatoria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se, após, ao arquivo. Brasília, 7 de janeiro de 2021 18:26:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator